Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-26.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. O juiz é o destinatário da prova. Falta de intimação do patrono, para algumas decisões pontuais, que não acarretou prejuízo. Prevalência do adágio pas de nullité sans grief.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5o, LXXVIII, da CF. O juiz é o destinatário da prova. Falta de intimação do patrono, para algumas decisões pontuais, que não acarretou prejuízo. Prevalência do adágio pas de nullité sans grief. Sentença, motivada à saciedade, que nada tem de nula. Inexistência de cerceamento de defesa. Preliminar repelida. Recurso da Miracatiba desprovido.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. O litisdenunciado não responde por sucumbência, na lide paralela, se não opuser resistência à sua intervenção no processo, seja a rebater exclusivamente as alegações do autor, seja a procurar limitar a sua obrigação. Verba honorária, aqui, indevida. Responsabilidade da seguradora que se encontra restrita aos limites da apólice, excluídos de cobertura os danos morais e estéticos. Recurso da Porto Seguro provido em parte.

ACIDENTE. ATROPELAMENTO. Vítima colhida pouco antes de subir no ônibus. Dinâmica do sinistro não impugnada de modo específico. Solidariedade entre os causadores do dano. Análise da culpa de cada motorista, se o caso, a ser feita em sede própria. Dano moral in re ipsa, decorrente das lesões sofridas pela autora, que se mantém a sentir dores e a ter dificuldades de deambular. Comprometimento de 10% da sua capacidade. Liquidação reduzida para R$ 50.000,00. Prejuízo estético reconhecido por perícia e fixado em valor módico (R$ 3.000,00). Abatimento do seguro DPVAT que foi determinado na sentença. Recursos parcialmente providos.